Tribunal: TJSP
Processo: 1000658-72.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Cerceamento de defesa – Inexistência – Impugnação que não altera a conclusão da perícia - Empréstimo – Juros excessivos – Ocorrência – Taxas extorsivas – Determinação de redução da taxa de juros do contrato para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do mútuo – Laudo pericial apurou o valor a repetir – Desnecessário cálculo em fase de

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Cerceamento de defesa – Inexistência – Impugnação que não altera a conclusão da perícia - Empréstimo – Juros excessivos – Ocorrência – Taxas extorsivas – Determinação de redução da taxa de juros do contrato para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do mútuo – Laudo pericial apurou o valor a repetir – Desnecessário cálculo em fase de liquidação de sentença – Decisão mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Recurso não provido